Tribunal: TJBA
Processo: 8034381-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034381-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO JOSE GOMES DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSEANE SILVA BARBOSA

AGRAVADO: MARCELO NUNES AZEVEDO

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o afastamento de sócio da administração da sociedade empresária, nomeando administrador judicial provisório, diante de indícios de má-gestão, fraude contábil, desvio de recursos e quebra de confiança entre os únicos dois sócios da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento do agravante da administração da sociedade; (ii) estabelecer se a nomeação de administrador judicial provisório mostra-se medida adequada e proporcional diante do conflito societário e das alegações de irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, ambos presentes no caso em razão dos indícios de má conduta administrativa, prejuízo à sociedade empresária e conflito irreversível entre os sócios.

A suposta comunicação ao sócio sobre a aquisição de usina solar por áudio unilateral juntado aos autos (ID 84524466), sem prova de envio ou recebimento, não é suficiente para comprovar a alegada comunicação.

Os relatórios e documentos contábeis apresentados pelo agravante (IDs 84524455 a 84524460) são unilaterais, carecem de respaldo técnico pericial e não afastam as alegações de irregularidades apontadas pelo agravado.

As alegações de fraude contábil e apropriação de bens sociais indicam risco à continuidade da empresa e à apuração dos fatos, justificando medida judicial de intervenção na administração.

A nomeação de administrador judicial em sociedades compostas por apenas dois sócios em litígio visa preservar a imparcialidade e a integridade da gestão durante o curso da lide, sendo medida proporcional e adequada à gravidade dos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034381-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EVANDRO JOSE GOMES DE ARAUJO JUNIOR e como agravado MARCELO NUNES AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .